Tribunal: TJPA
Processo: 0002041-17.2016.8.14.0000
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
ACÓRDÃO N.EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N. 0002041-17.2016.814.0000EXCIPIENTE: C. J. K. N.ADVOGADA: THAIS COSTA ESTEVES ? OAB/PA N.° 13.706ADVOGADA: RAPHAELA MACHADO LEAL ? OAB/PA N.° 24.876EXCEPTA: DES. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIROTERCEIRO INTERESSADO: L. S. L.REPRESENTANTE: T. S. L.ADVOGADO: JOÃO GABRIEL CASEMIRO AGUILA ? OAB/PA N.° 16.093ADVOGADO: DANILO LANOA COSENZA ? OAB/PA N.° 15.585ADVOGADO: MATHEUS TOFOLO CARNEIRO ? OAB/PA N.° 22.714DESEMBARGADORA-RELATORA: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃESEXPEDIENTE: SECRETARIA JUDICIÁRIAEMENTAEXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO: QUESTÃO DE ORDEM: INOCORRÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA PROLATAÇÃO DE DESPACHOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016 A AGOSTO DE 2017 ? AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - AGRAVO REGIMENTAL DE FLS. 749-756 (VOL. IV), PREJUDICADO ? QUESTÃO PRELIMINAR: PERDA DE OBJETO, REJEITADA ? MÉRITO: NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER CERCEAMENTO À DEFESA DO EXCIPIENTE - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO FUNDAMENTADA NO ART. 135, INCISOS I, IV E VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 ? VOTO PROFERIDO PELA EXCEPTA EM JULGAMENTO COLEGIADO ? EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO INERENTE À CONDIÇÃO DE JULGADOR, CONFORME NOTAS TAQUIGRÁFICAS JUNTADAS ? AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES DE IMPARCIALIDADE ? ARBITRAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DECORRENTE DA OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO PROCESSUAL ? EXCEÇAO DE SUSPEIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE1. Exceção de Suspeição em face de Magistrado:2. Trata-se de Exceção de Suspeição ajuizada por C. J. K. N. em face da Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, porquanto relatora da Exceção de Suspeição n.° 0000496-77.2014.814.0000, oposta em face da então Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.3. QUESTÃO DE ORDEM: DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016 A AGOSTO DE 20174. Na Petição de fls. 792-797 (Vol. IV), argui o excipiente a nulidade dos atos praticados por esta Relatora no período de dezembro de 2016 a agosto de 2017, sob o argumento de pendência da análise do efeito da Exceção de Suspeição n.° 0015813-47.2016.814.0000, apresentada em face desta Magistrada.5. Não há a prolatação de qualquer ato decisório, ressalvando que no despacho de fls. 716-717 (Vol. III) houve a expressa consignação acerca da necessidade de requisição de informações junto aos Desembargadores Leonam Gondim da Cruz Junior (Processo n.° 00158134-47.2016.814.0000 ? fls. 732, Vol. III) e José Maria Teixeira do Rosário (Processo n.° 001428289-15.2016.814.0000 ? fls. 733, Vol. III), os quais receberam os referidos incidentes sem a atribuição de efeito suspensivo.6. Ausência de conteúdo decisório. O sistema processual pátrio orienta no sentido de decretação de nulidade tão somente quando decorrente de expressa afronta a dispositivo legal cogente ou de prejuízo, não sendo, por óbvio, a hipótese ora versada.7. DO AGRAVO REGIMENTAL DE FLS. 749-756 (VOL. IV), PREJUDICADO.8. O Agravo Regimental de fls. 749-756 (Vol. IV) insurge-se em face da decisão de fls. 735-741 (Vol. III). A presente Exceção de Suspeição encontra-se pronta para julgamento, inclusive com a manifestação da Procuradoria de Justiça (fls. 815-816, Vol. IV), tornando prejudicado julgamento de recurso em face de Decisão Interlocutória exarada durante a tramitação processual.9. QUESTÃO PRELIMINAR: PERDA DE OBJETO, REJEITADA.10. Nos despachos de fls. 789 e 805 (Vol. IV) e nos pareceres de fls. 803-804 e 815-816 exarados pela Procuradoria de Justiça (Vol. IV) fora suscitada a eventual perda superveniente do interesse de agir decorrente do trânsito do Acórdão n.° 129.429 e da aposentadoria do Juiz Ademar Evangelista, então excepto no julgamento que deu origem às sucessivas Exceções de Suspeição opostas pelo excipiente.11. O presente feito é oriundo da Exceção de Suspeição n.° 00004967-77.2014.814.0000, sendo, à época de sua oposição Presidente desta Corte a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Biênio 2013-2015), com a ressalva de ser da competência da Presidência desta Corte a relatoria de Exceção de Suspeição em face de Desembargador, agindo, pois, o Desembargador-Relator por delegação.12. A Exceção de Suspeição n.° 00004967-77.2014.814.0000, não obstante julgada improcedente, pende de julgamento de Agravo em face de Decisão de Negativa de Seguimento a Recurso Especial, conforme consulta ao Sistema LIBRA, razão pela qual remanesce o interesse do excipiente no julgamento do presente feito.13. MÉRITO14. Cinge-se à questão principal à alegação de inaptidão para julgamento da Desembargadora Excepta, a qual nutriria sentimentos de ódio e vingança pelo excipiente por ter sido aluna deste no Curso de Direito, no ano de 1985, culminando com julgamento parcial da Exceção de Suspeição n.° 2014.04482834-27, durante a 5ª Sessão Ordinária das Câmaras Cíveis Reunidas, a qual fora julgada improcedente com a cominação de multa por litigância de má-fé, nos termos do Acórdão n.° 129.429.15. Inocorrência de quaisquer violações ao Princípio da Ampla Defesa e Contraditório no presente feito, mormente porque oportunizadas ao excipiente manifestações a todos os atos processuais, ressalvando que, em sua Petição Inicial (fls. 05), este faz protesto genérico de prova, juntando, outrossim, documentos (fls. 06-16, Vol. I).16. O Código de Processo Civil de 1973, assim como a atual legislação processual, não previa rito de dilação probatória à Exceção de Suspeição, sendo dever da parte instruir sua Petição com documentos e indicar, também naquele ato, rol de testemunhas, ato não exercido pelo excipiente, o qual, portanto, se reputa precluso.17. Atuação da Excepta por delegação da Presidência em ordem de antiguidade.18. Infere-se que a alegação principal de inimizade capital, aconselhamento de parte e interesse no julgamento decorre da seguinte manifestação da Desembargadora Excepta durante o julgamento que resultou no Acórdão n.° 129.429, de relatoria da Desembargadora Diracy Nunes Alves, conforme Notas Taquigráficas juntadas às fls. 775-778 (Vol. IV).19. Em momento algum, a Excepta tece considerações tendenciosas ou imparciais acerca do Excipiente, limitando-se a manifestar-se dentro de sua atuação jurisdicional, emitindo pronunciamento técnico à luz da questão em julgamento, ou seja: em exercício regular de direito inerente ao cargo.20. De fato, no caso, não restam demonstradas as hipóteses do art. 135, I, IV, e V do Código de Processo Civil de 1973, sequer indiciariamente, observando que, no âmbito do e. STJ, já ficou decidido que ?o interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes pressupõe indicação precisa, acompanhada de prova concreta, da vantagem material ou moral do julgador, conforme as hipóteses de suspeição elencadas no art. 135 do CPC? (AgRg na ExSusp .103/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 14/03/2011, DJe 18/03/2011).21. Especificamente acerca das alegações de inimizade e de aconselhamento, igualmente, não encontram qualquer ratificação do acervo probatório, mormente porque a Excepta não agiu de forma desigual entre as partes, recebendo ambas em seu Gabinete, fato que não fora refutado pelo excipiente, de modo que, as alegações do excipiente são insuficientes para o reconhecimento da exceção de suspeição por parcialidade no caso vertente.22. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ23. Como é cediço, a litigância de má-fé decorre de comportamento da parte, podendo ser arbitrada de ofício ou a requerimento. In casu, não obstante a arguição de litigância de má-fé por terceiro interessado, firmo o entendimento de que a referida penalidade deve ser fixada ex officio, sendo, outrossim, oportunizada a manifestação do excipiente acerca, que não foi capaz de refutar a configuração da conduta de resistência injustificada ao andamento do processo (inciso IV), e ratificada pela Procuradoria de Justiça que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, identificou a ausência do exercício regular do direito processual.24. E, assim, considerando que a presente Exceção de Suspeição não apresenta valor atribuído à causa, fixo a multa por litigância de má-fé do excipiente em 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido atribuído à causa da Investigação de Paternidade n.° 0019778-73.2004.814.0301, a ação geratriz do presente feito, à mingua da demonstração de ato indenizável ou de outras despesas, consoante o art. 81 do Código de Processo Civil.25. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, com a aplicação de multa por litigância de má-fé, no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido atribuído ao Processo n.° 0019778-73.2004.814.0301. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, tendo como excipiente C. J. K. N., excepta a DES. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO e terceiro interessado L. S. L., representado por T. S. L.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.Belém, 16 de dezembro de 2020.MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.Desembargadora-Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra guimarães
TRIBUNAL PLENO

ACÓRDÃO N.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N. 0002041-17.2016.814.0000
EXCIPIENTE:
C. J. K. N.
ADVOGADA:
THAIS COSTA ESTEVES - OAB/PA N.° 13.706
ADVOGADA:
RAPHAELA MACHADO LEAL - OAB/PA N.° 24.876
EXCEPTA:
DES. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
TERCEIRO INTERESSADO:
L. S. L.
REPRESENTANTE:
T. S. L.
ADVOGADO:
JOÃO GABRIEL CASEMIRO AGUILA - OAB/PA N.° 16.093
ADVOGADO:
DANILO LANOA COSENZA - OAB/PA N.° 15.585
ADVOGADO:
MATHEUS TOFOLO CARNEIRO - OAB/PA N.° 22.714
DESEMBARGADORA-RELATORA:
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
SECRETARIA JUDICIÁRIA
EMENTA
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO: QUESTÃO DE ORDEM: INOCORRÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA PROLATAÇÃO DE DESPACHOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016 A AGOSTO DE 2017 - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - AGRAVO REGIMENTAL DE FLS. 749-756 (VOL. IV), PREJUDICADO - QUESTÃO PRELIMINAR: PERDA DE OBJETO, REJEITADA - MÉRITO: NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER CERCEAMENTO À DEFESA DO EXCIPIENTE - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO FUNDAMENTADA NO ART. 135, INCISOS I, IV E VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - VOTO PROFERIDO PELA EXCEPTA EM JULGAMENTO COLEGIADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO INERENTE À CONDIÇÃO DE JULGADOR, CONFORME NOTAS TAQUIGRÁFICAS JUNTADAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES DE IMPARCIALIDADE - ARBITRAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DECORRENTE DA OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO PROCESSUAL - EXCEÇAO DE SUSPEIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
1.

Exceção de Suspeição em face de Magistrado:
2.

Trata-se de Exceção de Suspeição ajuizada por C. J. K. N. em face da Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, porquanto relatora da Exceção de Suspeição n.° 0000496-77.2014.814.0000, oposta em face da então Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
3.

QUESTÃO DE ORDEM: DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS NO PERÍODO DE

DEZEMBRO DE 2016 A AGOSTO DE 2017
4.

Na Petição de fls. 792-797 (Vol. IV), argui o excipiente a nulidade dos atos praticados por esta Relatora no período de dezembro de 2016 a agosto de 2017, sob o argumento de pendência da análise do efeito da Exceção de Suspeição n.° 0015813-47.2016.814.0000, apresentada em face desta Magistrada.
5.

Não há a prolatação de qualquer ato decisório, ressalvando que no despacho de fls. 716-717 (Vol. III) houve a expressa consignação acerca da necessidade de requisição de informações junto aos Desembargadores Leonam Gondim da Cruz Junior (Processo n.° 00158134-47.2016.814.0000 - fls. 732, Vol. III) e José Maria Teixeira do Rosário (Processo n.° 001428289-15.2016.814.0000 - fls. 733, Vol. III), os quais receberam os referidos incidentes sem a atribuição de efeito suspensivo.
6.

Ausência de conteúdo decisório. O sistema processual pátrio orienta no sentido de decretação de nulidade tão somente quando decorrente de expressa afronta a dispositivo legal cogente ou de prejuízo, não sendo, por óbvio, a hipótese ora versada.
7.

DO AGRAVO REGIMENTAL DE FLS. 749-756 (VOL. IV), PREJUDICADO.
8.

O Agravo Regimental de fls. 749-756 (Vol. IV) insurge-se em face da decisão de fls. 735-741 (Vol. III). A presente Exceção de Suspeição encontra-se pronta para julgamento, inclusive com a manifestação da Procuradoria de Justiça (fls. 815-816, Vol. IV), tornando prejudicado julgamento de recurso em face de Decisão Interlocutória exarada durante a tramitação processual.
9.

QUESTÃO PRELIMINAR: PERDA DE OBJETO, REJEITADA.
10.

Nos despachos de fls. 789 e 805 (Vol. IV) e nos pareceres de fls. 803-804 e 815-816 exarados pela Procuradoria de Justiça (Vol. IV) fora suscitada a eventual perda superveniente do interesse de agir decorrente do trânsito do Acórdão n.° 129.429 e da aposentadoria do Juiz Ademar Evangelista, então excepto no julgamento que deu origem às sucessivas Exceções de Suspeição opostas pelo excipiente.
11.

O presente feito é oriundo da Exceção de Suspeição n.° 00004967-77.2014.814.0000, sendo, à época de sua oposição Presidente desta Corte a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Biênio 2013-2015), com a ressalva de ser da competência da Presidência desta Corte a relatoria de Exceção de Suspeição em face de Desembargador, agindo, pois, o Desembargador-Relator por delegação.
12.

A Exceção de Suspeição n.° 00004967-77.2014.814.0000, não obstante julgada improcedente, pende de julgamento de Agravo em face de Decisão de Negativa de Seguimento a Recurso Especial, conforme consulta ao Sistema LIBRA, razão pela qual remanesce o interesse do excipiente no julgamento do presente feito.
13.

MÉRITO
14.

Cinge-se à questão principal à alegação de inaptidão para julgamento da Desembargadora Excepta, a qual nutriria sentimentos de ódio e vingança pelo excipiente por ter sido aluna deste no Curso de Direito, no ano de 1985, culminando com julgamento parcial da Exceção de Suspeição n.° 2014.04482834-27, durante a 5ª Sessão Ordinária das Câmaras Cíveis Reunidas, a qual fora julgada improcedente com a cominação de multa por litigância de má-fé, nos termos do Acórdão n.° 129.429.
15.

Inocorrência de quaisquer violações ao Princípio da Ampla Defesa e Contraditório no presente feito, mormente porque oportunizadas ao excipiente manifestações a todos os atos processuais, ressalvando que, em sua Petição Inicial (fls. 05), este faz protesto genérico de prova, juntando, outrossim, documentos (fls. 06-16, Vol. I).
16.

O Código de Processo Civil de 1973, assim como a atual legislação processual, não previa rito de dilação probatória à Exceção de Suspeição, sendo dever da parte instruir sua Petição com documentos e indicar, também naquele ato, rol de testemunhas, ato não exercido pelo excipiente, o qual, portanto, se reputa precluso.
17.

Atuação da Excepta por delegação da Presidência em ordem de antiguidade.
18.

Infere-se que a alegação principal de inimizade capital, aconselhamento de parte e interesse no julgamento decorre da seguinte manifestação da Desembargadora Excepta durante o julgamento que resultou no Acórdão n.° 129.429, de relatoria da Desembargadora Diracy Nunes Alves, conforme Notas Taquigráficas juntadas às fls. 775-778 (Vol. IV).
19.

Em momento algum, a Excepta tece considerações tendenciosas ou imparciais acerca do Excipiente, limitando-se a manifestar-se dentro de sua atuação jurisdicional, emitindo pronunciamento técnico à luz da questão em julgamento, ou seja: em exercício regular de direito inerente ao cargo.
20.

De fato, no caso, não restam demonstradas as hipóteses do art. 135, I, IV, e V do Código de Processo Civil de 1973, sequer indiciariamente, observando que, no âmbito do e. STJ, já ficou decidido que ¿o interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes pressupõe indicação precisa, acompanhada de prova concreta, da vantagem material ou moral do julgador, conforme as hipóteses de suspeição elencadas no art. 135 do CPC¿ (AgRg na ExSusp .103/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 14/03/2011, DJe 18/03/2011).
21.

Especificamente acerca das alegações de inimizade e de aconselhamento, igualmente, não encontram qualquer ratificação do acervo probatório, mormente porque a Excepta não agiu de forma desigual entre as partes, recebendo ambas em seu Gabinete, fato que não fora refutado pelo excipiente, de modo que, as alegações do excipiente são insuficientes para o reconhecimento da exceção de suspeição por parcialidade no caso vertente.
22.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
23.

Como é cediço, a litigância de má-fé decorre de comportamento da parte, podendo ser arbitrada de ofício ou a requerimento.
In casu
, não obstante a arguição de litigância de má-fé por terceiro interessado, firmo o entendimento de que a referida penalidade deve ser fixada
ex officio
, sendo, outrossim, oportunizada a manifestação do excipiente acerca, que não foi capaz de refutar a configuração da conduta de resistência injustificada ao andamento do processo (inciso IV), e ratificada pela Procuradoria de Justiça que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, identificou a ausência do exercício regular do direito processual.
24.

E, assim, considerando que a presente Exceção de Suspeição não apresenta valor atribuído à causa, fixo a multa por litigância de má-fé do excipiente em 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido atribuído à causa da Investigação de Paternidade n.° 0019778-73.2004.814.0301, a ação geratriz do presente feito, à mingua da demonstração de ato indenizável ou de outras despesas, consoante o art. 81 do Código de Processo Civil.
25.

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
, com a aplicação de multa por litigância de má-fé, no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido atribuído ao Processo n.° 0019778-73.2004.814.0301.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO,
tendo como excipiente
C. J. K. N.
, excepta a
DES. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
e terceiro interessado
L. S. L.,
representado por
T. S. L
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
JULGAR IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N.º 0002041-17.2016.814.0000
EXCIPIENTE:
C. J. K. N.
ADVOGADA:
THAIS COSTA ESTEVES - OAB/PA N.° 13.706
ADVOGADA:
RAPHAELA MACHADO LEAL - OAB/PA N.° 24.876
EXCEPTA:
DES. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
TERCEIRO INTERESSADO:
L. S. L.
REPRESENTANTE:
T. S. L.
ADVOGADO:
JOÃO GABRIEL CASEMIRO AGUILA - OAB/PA N.° 16.093
ADVOGADO:
DANILO LANOA COSENZA - OAB/PA N.° 15.585
ADVOGADO:
MATHEUS TOFOLO CARNEIRO - OAB/PA N.° 22.714
DESEMBARGADORA-RELATORA:
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
SECRETARIA JUDICIÁRIA
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO,
com fundamento no art. 135, I, IV e V do Código de Processo Civil de 1973,

suscitada por
C. J. K. N.
em face da Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, relatora da Exceção de Suspeição n.° 0000496-77.2014.814.0000.

Alega o excipiente que a Magistrada excepta não estaria apta a julgar o feito sob sua relatoria por nutrir sentimentos de inimizade, precisamente ódio e desejo de vingança, decorrentes da relação de ter sido sua aluna no ano de 1985 na disciplina Direito Tributário no Centro de Estudos Superiores do Estado do Pará (CESEP).

Sustenta que tais sentimentos encontram-se evidenciados pela intervenção da excepta no julgamento da Exceção de Suspeição oposta em face da Desembargadora Diracy Nunes Alves que, por sua vez, teria pré-concebido julgamento em seu desfavor, além de ter orientado a parte adversa, conforme declarado na 5ª Sessão Ordinária da Câmara Cível Reunida de 11/02/2014.

Juntou os documentos de fls. 06-17 (Vol. I).

A petição de Exceção de Suspeição foi autuada e distribuída, nos termos dos arts. 28, 167, §1° e 171 do Regimento desta Corte (fls. 18-19, Vol. I).

O então Presidente do TJPA, Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, determinou redistribuição do feito, com fundamento na conjugação dos arts. 26 e 167, §1° do Regimento Interno desta Corte, em razão da pendência de julgamento da Exceção de Suspeição arguida contra si pelo ora excipiente (Processo n.° 0000496-77.2014.814.0000) (fls. 20, Vol. I).

O então Vice-Presidente, Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, determinou redistribuição em ordem de antiguidade, mantendo suspeição anteriormente declarada, nos termos do parágrafo único do art. 135 do Código de Processo Civil de 1972 (fls. 22, Vol. I).

Os Desembargadores Milton Augusto de Brito Nobre e Rômulo José Ferreira Nunes declararam-se suspeitos, respectivamente (fls. 26 e 32, Vol. I)

A Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento declarou-se impedida em razão da pendência de julgamento de Embargos de Declaração opostos pelo ora excipiente nos autos de Exceção de Suspeição oposta contra si (fls. 36-37, Vol. I).

L. S. L., representado por T. S. L. ofereceu Memoriais e juntou documentos, na qualidade de parte no Processo n.° 0019778-73.2004.814.0301, feito do qual se originou a presente Exceção de Suspeição (fls. 40, Vol. I-608-Vol. III), pugnando, em síntese, pelo julgamento prioritário do incidente ora
sub judice
.

Às fls. 609-611, o então Vice-Presidente desta Corte, Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, determinou: 1. Expedição de Ofício à Desembargadora Excepta para que se manifestasse acerca da concessão de efeito suspensivo e a análise de tutela de urgência nos autos da Exceção de Suspeição n.° 0000496-77.2014.814.0000, nos termos do art. 227, §§1° e 2° do Regimento Interno desta Corte; 2. Expedição de Ofício à Desembargadora Diracy Nunes Alves para que informasse acerca da concessão de efeito suspensivo à Exceção de Suspeição n.° 2013.302.8516-0, nos termos do art. 146, §2° do Código de Processo Civil de 2015; 3. Expedição de Ofício à 6ª Vara de Família da Capital para que, nos autos da Investigação de Paternidade n.° 0019778-73.2004.814.0301 observasse as prescrições do art. 146 do Código de Processo Civil de 2015, tendo, entretanto, o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão de fls. 619 (Vol. III).

Os autos foram remetidos à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento que se declarou suspeita com fundamento no art. 145, §1° do Código de Processo Civil (fls. 621, Vol. III), assim como os Desembargadores Vânia Fortes Bitar, Vânia Lúcia Silveira, Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos e Leonardo de Noronha Tavares (fls. 627, 630, 633, 636, Vol. III).

Conclusos, vieram-me os autos (fls. 638/verso, Vol. III).

Em Decisão Monocrática (fls. 639-650, Vol. III), não conheci do presente incidente sob o entendimento de intempestividade, decisão que fora desafiada por Embargos de Declaração (fls. 654-662, Vol. III).

Nos termos do art. 146, §1°, segunda parte, do Código de Processo Civil, determinei a autuação em apartado da Exceção de Suspeição então oposta pelo excipiente em face desta Magistrada, bem como apresentação de contrarrazões aos aclaratórios de fls. 654-662, Vol. III (fls. 668, Vol. III).

O excipiente apresentou Embargos de Declaração ao despacho de fls. 668 (fls. 674-677, Vol. III).

A Desembargadora Excepta apresentou manifestação aos Embargos de Declaração (fls. 678, Vol. III), pugnando pelo seu improvimento, bem como pela aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Código de Processo Civil de 2015, aduzindo o caráter protelatório do recurso.

Às fls. 680 (Vol. III), determinei a autuação em apartado da nova arguição de suspeição oposta pelo ora excipiente em face desta Magistrada.

L. S. L., representado por T. S. L., requereu o prosseguimento do feito, bem como a aplicação de multa ao excpiente, com fundamento nos incisos VI e VII do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015 (fls. 684-693, Vol. III).

O ora excipiente apresentou Exceção de Suspeição em face do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, porquanto relator de uma das Exceções de Suspeição suscitadas pelo excipiente em face desta Magistrada (fls. 708-710, Vol., III).

Ás fls. 716-717 (Vol. III), requisitei informações aos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário e Leonam Gondim Cruz, acerca do andamento processual das arguições de suspeição opostas em face desta Magistrada nestes autos (Processos n.° 00158134-72.2016.814.0000 e 00014289-15.2016.814.0000), os quais declararam a inexistência de efeito suspensivo atribuído aos respectivos incidentes (fls. 732 e 733, Vol. III)

Às fls. 721 (Vol. III), determinei a juntada aos autos do pedido da Decisão proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha da Representação por Excesso de Prazo n.° 0002663-87.2016.2.00.0000 e das informações prestadas (fls. 722-731, Vol. III).

Na Decisão Monocrática de fls. 735-741 (Vol. III): 1. os Embargos de Declaração de fls. 639-650, Vol. III foram conhecidos e providos para reformar a Decisão Monocrática de fls. 639-650 e, assim, reconhecer a tempestividade da Exceção de Suspeição ora oposta; 2. Os Embargos de Declaração opostos em face do despacho de fls. 668 foram julgados prejudicados; 3. Reservei a análise da alegação de caráter protelatório do feito ao julgamento do mérito da presente Exceção; 4. Recebi o incidente sem efeito suspensivo; 5. Determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

O excipiente apresentou Agravo Interno em face da Decisão de fls. 735-741 (Vol. III) (fls. 749-756, Vol. III).

Nos termos do art. 1021, §2° determinei a intimação da então agravada para que se manifestasse (fls. 757, Vol. III), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão de fls. 762 (Vol. III).

Os autos foram remetidos à Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais (fl. 763/verso, Vol. III), a qual, em despacho proferido pelo então Presidente desta Corte, Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, determinou o encaminhamento dos autos a esta Relatora (fls. 764, Vol. IV).

Em cumprimento à Decisão Monocrática de fls. 97-98, proferida pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro nos autos da Exceção de Suspeição n.° 0090737-63.2015.814.0000 em que figuram como excipiente o autor do presente incidente e excepto o Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, foram juntados aos autos os documentos de fls. 766-781, conforme a Certidão de fls. 782 (Vol. IV).

Às fls. 785 (Vol. IV), determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça que opinou pela improcedência da presente Exceção (fls. 786-787, Vol. IV).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do excipiente e da expecta para que se manifestassem acerca da eventual perda do interesse de agir decorrente do julgamento do feito do qual se originou a presente Exceção de Suspeição, bem como acerca da cominação das penalidades por litigância de má-fé, além da remessa dos autos à Procuradoria de Justiça (fls. 789, Vol. IV).

Em Petição, o excipiente requereu a declaração de nulidade dos autos praticados por esta Relatora no período de dezembro de 2016 a agosto de 2017, sob o argumento de pendência da apreciação do efeito suspensivo nas Exceções de Suspeição então apresentadas; refutou a perda superveniente do interesse de agir e a configuração de litigância de má-fé, além de suscitar cerceamento de defesa.

A excepta deixou decorrer o prazo
in albis
, conforme a Certidão de fls. 800 (Vol. IV).

A Procuradoria de Justiça ratificou seu entendimento de improcedência da Exceção de Suspeição, além de suscitar perda do objeto do por presente feito (fls. 803-804, Vol. III).

Em consulta ao Sistema LIBRA e ao Diário da Justiça, constatei a superveniência do trânsito em julgado do Acórdão n.° 129.429, de relatoria da Desembargadora Diracy Nunes Alves, o qual deu origem à presente Exceção, bem como da aposentadoria do Juiz Ademar Evangelista, razão pela qual determinei a intimação das partes (fls. 805, Vol. IV), oportunidade em que o excipiente apresentou a Petição de fls. 807-813 (Vol. IV).

No Parecer de fls. 815-816 (Vol. IV), a Procuradoria de Justiça ratificou seu entendimento de improcedência da Exceção e de perda superveniente do interesse de agir.

É o relatório que fora apresentado para inclusão na Pauta Virtual para Julgamento do Tribunal Pleno.
VOTO
PREÂMBULO

Trata-se de Exceção de Suspeição ajuizada por C. J. K. N. em face da Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, porquanto relatora da Exceção de Suspeição n.° 0000496-77.2014.814.0000, oposta em face da então Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Antes de adentrar ao julgamento da presente Exceção se fazem necessárias algumas considerações de cunho material e processual, porquanto questões de ordem, com o escopo de proceder ao julgamento célere da demanda.
QUESTÃO DE ORDEM: DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS NO PERÍODO DE

DEZEMBRO DE 2016 A AGOSTO DE 2017

Na Petição de fls. 792-797 (Vol. IV), argui o excipiente a nulidade dos atos praticados por esta Relatora no período de dezembro de 2016 a agosto de 2017, sob o argumento de pendência da análise do efeito da Exceção de Suspeição n.° 0015813-47.2016.814.0000.

Para análise da questão vejamos os atos impugnados pelo excipiente:
DESPACHO DE 16/12/2016 (FLS. 680, Vol. III)
Nos termos do art. 146, §1°, segunda parte, do NCPC determino à Secretaria Judiciária que proceda a autuação em apartado da petição de exceção de suspeição de fls. 680-685 e, após, retornem-me os autos conclusos para a apresentação das razões e demais providências.
DESPACHO DE 11/04/2017 (FLS. 712, VOL. III)
Nesta data vieram-me conclusos, com petição de Exceção de Suspeição oposta por Calilo Jorge Kzan Neto em face do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior acostada às fls. 708-712.
Dessa feita, constato que esta Desembargadora nada pode deliberar sobre os argumentos apresentados pelo excipiente no referido petitório, isso porque confofme a regra inserta no art. 146, caput e 1§1° do NCPC, as providências iniciais para o processamento da Exceção de Suspeição competem, exclusivamente, ao próprio magistrado excepto, que, no presente caso, conforme indicado pelo excipente, trata-se do Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
Publique-se para que surta os efeitos legais
P.R.I.C
DESPACHO DE 24/05/2017 (FLS. 716-717, VOL. III)
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N.° 0002041-17.2016.814.0000
EXCIPIENTE: CALILO JORGE KZAN NETO
EXCEPTA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Tratam os presentes autos de Exceção de Suspeição apresentada por CALILO JORGE KZAN NETO em face da DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, com fundamento no art. 135, I, IV e V do Código de Processo Civil/1973 e art. 166 do Regimento Interno desta Corte (vigente à época) (fls. 02-05, Vol. I).
A Desembargadora Excepta refutou os termos da Exceção (fls. 15-16, Vol. I), tendo sido extraída cópia autêntica da arguição, da resposta e dos documentos ofertados, conforme o art. 172, §1° do RI/TJPA, vigente à época, com remessa dos autos à Presidência, nos termos da Certidão de fls. 19 (Vol. I).
O então Presidente, Desembargador Constantino Augusto Guerreiro determinou remessa dos autos à Vice-Presidência, em obediência à ordem de substituição estabelecida no art. 26 combinado com art. 167, §1° do RI/TJPA (fls. 20, Vol. I).
Por sua vez, o Vice-Presidente, à época, Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, face a declaração de sua suspeição nos autos do processo n.° 2014.301.5867, exarou despacho e determinou remessa do feito ao seu substituto legal (fls. 22, Vol. I).
Sucessivamente, declararam-se suspeitos os Desembargadores Milton Augusto de Brito Nobre (fls. 27-28, Vol. I) e Rômulo Ferreira Nunes (fls. 32, Vol. I), bem como impedida a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento (fls. 36-37, Vol. I).
Às fls. 40-49 (Vol. I), L. S. L. apresentou memoriais, juntando os documentos de fls. 50 (Vol. I)-608 (Vol. III).
Às fls. 609-611, o então Vice-Presidente Desembargador Ricardo Ferreira Nunes,
determinou o ordenamento do feito com a devolução dos autos à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento para manifestação acerca de seu eventual impedimento ou prosseguimento, além da expedição de Ofício à Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro para que se manifestasse acerca da concessão de efeito suspensivo e concessão de tutela de urgência, bem como à Desembargadora Diracy Nunes Alves, relatora da Exceção de Suspeição n.° 2013.3028516-0 e ao Juiz de Direito da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém para que nos autos do processo n.° 0019778-73.2004.814.0301 observasse as disposições do art. 146, §3° do Código de Processo Civil.
Remetidos os autos à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, esta declarou-se suspeita por motivo de foro íntimo (fls. 621, Vol. III), assim como a Desembargadora Vânia Fortes Bitar (fls. 627, Vol. III), Vânia Lúcia Silveira (fls. 630, Vol. III), Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (fls. 633, Vol. III) e Leonardo de Noronha Tavares (Vol. III).
Conclusos, vieram-me os autos, por ordem de antiguidade (fls. 638, Vol. III)
Às fls. 639-650, não conheci da Exceção, sob o entendimento de intempestividade, tendo o excipiente manejado Embargos de Declaração (fls. 654-662 - Vol. III).
Nos termos do despacho de fls. 668 (Vol. III), determinei a intimação da excepta para que se manifestasse acerca dos aclaratórios, tendo o excipiente interposto novos Embargos de Declaração (fls. 674-677, Vol. III).
A Magistrada excepta apresentou razões (fls. 678, Vol. III).
Às fls. 680, nos termos do art. 146, §1°, segunda parte, do Código de Processo Civil, determinei à Secretaria Judiciária que procedesse à autuação em apartado da petição de Exceção de Suspeição contra mim apresentada, tendo a providência sido efetivada pela Secretaria Judiciária, conforme a Certidão de fls. 682 (Vol. III).
Às fls. 684-695 (Vol. III), L. S. L. requereu o prosseguimento à Exceção, com o julgamento dos Embargos de Declaração, bem como informação à excepta de que a arguição já fora julgada sem a pendência de efeito suspensivo, além de requerer a aplicação de multa, com fundamento no art. 81 do Código de Processo Civil.
Às fls. 708-710 (Vol. III), o excipiente arguiu Exceção de Suspeição do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, relator da Exceção de Suspeição n.° 0002041-17.2016.814.0000 apresentada em face desta Desembargadora, petição acerca da qual nada se pode deliberar, por força do art. 146, §1° do Código de Processo Civil.
Os autos vieram-me novamente conclusos com a Certidão de fls. 714 (Vol. III).
Analisados os autos, verifico a necessidade de extração de cópia da petição de fls. 708-710 e remessa, por Ofício, ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior para conhecimento e providências que entender cabíveis.
Noutra ponta, em que pese a pendência do julgamento dos Embargos de Declaração de fls. 654-662 e 674-677 (Vol. III), ressalto a existência de duas Exceções de Suspeição (00158134-72.016.814.0000 e 00014289-15.2016.814.0000) apresentadas pelo ora Excipiente em face desta Magistrada, com a ressalva de que, conforme consulta ao Sistema Libra, a primeira, fora recebida sem efeito suspensivo, nos termos do art. 142, §2°, I do Código de Processo Civil pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, enquanto a segunda pende da apreciação do efeito suspensivo.
Ocorre que, na pendência da apreciação pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior da Exceção de Suspeição contra si exposta e da declaração dos efeitos do recebimento da segunda Exceção, com escopo de evitar-se a suscitação de nulidade processual, firmo entendimento quanto à necessidade de solicitação de informações aos Relatores das Exceções de Suspeição n.° 00158134-72.016.814.0000 e 00014289- 15.2016.814.0000, quanto à prejudicialidade dos referidos incidentes em relação ao andamento processual do presente feito.
Após a resposta ao pedido de informações supra, voltem-me os autos conclusos, com urgência, face a natureza da causa principal.
Publique-se. Intimem-se.
(Grifo nosso)
DESPACHO DE 27/06/2017 (FLS. 721, VOL. III)
Junte-se aos autos em epígrafe.

Como se vê, não há a prolatação de qualquer ato decisório oriundo desta Relatora, ressalvando que no despacho de fls. 716-717 (Vol. III) expressamente consignou acerca da necessidade requisição de informações junto aos Desembargadores Leonam Gondim da Cruz Junior (Processo n.° 00158134-47.2016.814.0000 - fls. 732, Vol. III) e José Maria Teixeira do Rosário (Processo n.° 001428289-15.2016.814.0000 - fls. 733, Vol. III), os quais receberam os referidos incidentes sem a atribuição de efeito suspensivo, sendo, assim, proferi a Decisão de fls. 735-741 (Vol. III) em que: 1. Conheci e provi os Embargos de Declaração de fls. 639-650, Vol. III para assim, reconhecer a tempestividade da Exceção de Suspeição ora oposta; 2. Julguei prejudicado os Embargos de Declaração opostos em face do despacho de fls. 668; 3. Reservei a análise da alegação de caráter protelatório do feito ao julgamento do mérito da presente Exceção; 4. Recebi o incidente sem efeito suspensivo; 5. Determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

Desta feita, não obstante a alegação de nulidade pela prolatação de despachos no período de dezembro de 2016 a agosto de 2017, não aponta o excipiente o prejuízo deles decorrentes, mormente porque não exarado qualquer conteúdo decisório.

Noutra ponta, em consulta ao Sistema LIBRA, verifico que as Exceções foram julgadas improcedentes, havendo o trânsito em julgado do Processo n.° 00158134-47.2016.814.0000 em 09/02/2018, enquanto no Processo n.° 0014289-15.2016.814.0000 encontram-se pendentes de julgamento Embargos de Declaração interpostos em face do Acórdão que julgou o Agravo Interno que, por sua vez, manteve a improcedência liminar do incidente, os quais não tem o condão de imprimir efeito suspensivo ao presente feito.

Ademais, o sistema processual pátrio orienta no sentido de decretação de nulidade tão somente quando decorrente de expressa afronta a dispositivo legal cogente ou de prejuízo, não sendo, por óbvio, a hipótese ora versada.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:
E M E N T A - RECURSO ADESIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A despeito da plausibilidade da tese, não houve qualquer indicação de prejuízo à defesa da recorrente, certo que não há nulidade sem prejuízo (art. 282, § 1º, do NCPC).
Não se indicou as provas que pretendia produzir e que foram preteridas. A parte recorrente teve ampla oportunidade de produzir provas, encerrado-se a fase de instrução inclusive sem a interposição de recursos e as razões de apelação não se escora em questões de fato, mas eminentemente de direito. Recurso conhecido e não provido. RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL OBRIGATORIEDADE DE FAZER - RETIRADA DAS EDIFICAÇÕES ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO - DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - EXECUÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA NECESSIDADE DANO AMBIENTAL RECONHECIDO EM LAUDO PERICIAL E PELA PARTE REQUERIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Suficientemente demonstrada a edificação em área de preservação permanente, forçoso reconhecer a obrigatoriedade de reparação do dano causado, inclusive com a retirada das edificações em questão, nos termos dos arts. 3º, III e 4º, da lei 12.651/12. 2. Os danos morais coletivos não decorrem simples e automaticamente da violação à norma de proteção ambiental ou mesmo da ocorrência de um dano ambiental. Faz-se necessária demonstração de significativa lesão ao meio ambiente que justifique a cumulação das obrigações de fazer, tendentes à recuperação da área degradada, com indenização por danos morais, posto que suficientes aquelas para o restabelecimento do equilíbrio sócio ambiental. Não demonstrado, na espécie, a significativa lesão ao meio ambiente, não se justifica o reconhecimento do dano moral coletivo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.APELAÇÃO ADESIVA - EXECUÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA NECESSIDADE DANO AMBIENTAL RECONHECIDO EM LAUDO PERICIAL E PELA PARTE REQUERIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS PREJUDICADO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDOS. 1. Reconhecidos os danos ambientais, inclusive aqueles que decorrerão da retirada das edificações, é medida de rigor a elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada, incidindo o princípio da reparação integral do dano ambiental, positivado nos arts. 2º, VIII, e 4º, II, da lei 6.938/81, que faz recair sobre o agente poluidor as consequências da conduta lesiva, inclusive e especialmente a recuperação do ambiente degradado. 2. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.
(TJ-MS - AC: 00074329020108120008 MS 0007432-90.2010.8.12.0008, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 22/03/2018, Mutirão - Câmara Cível I - Provimento nº 391/2017, Data de Publicação: 15/05/2018)
DO AGRAVO REGIMENTAL DE FLS. 749-756 (VOL. IV)

Como se infere do relatório, o Agravo Regimental de fls. 749-756 (Vol. IV) insurge-se em face da decisão em que: 1. Conheci e provi os Embargos de Declaração de fls. 639-650, Vol. III para assim, reconhecer a tempestividade da Exceção de Suspeição ora oposta; 2. Julguei prejudicado os Embargos de Declaração opostos em face do despacho de fls. 668; 3. Reservei a análise da alegação de caráter protelatório do feito ao julgamento do mérito da presente Exceção; 4. Recebi o incidente sem efeito suspensivo; e 5. Determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

Ocorre que, a presente Exceção de Suspeição encontra-se pronta para julgamento, inclusive com a manifestação da Procuradoria de Justiça (fls. 815-816, Vol. IV), tornando prejudicado julgamento de recurso em face de Decisão Interlocutória exarada durante a tramitação processual.

Nesse sentido, vejamos:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMINAR DEFERIDA. INDÍCIOS DE PAGAMENTOS DE DIÁRIAS A VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DE TUCURUÍ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE E FINALIDADE PÚBLICA DAS VIAGENS REALIZADAS. PATENTE IRREGULARIDADE CAUSADORA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA PELO JUIZ DA CAUSA DA PROCESSUALÍSTICA ATINENTE À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS QUE PRETENDEU RESGUARDAR O ERÁRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS NOS TERMOS DO ARTIGO 7º DA LEI Nº 8.429/1992. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. Em razão do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, o que se faz nessa oportunidade, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos
. 2.O Ministério Público Estadual ingressou com Ação Civil Pública contra o agravante (Presidente da Câmara de Vereadores de Tucuruí), para apurar o cometimento de atos de improbidade administrativa no Poder Legislativo de Tucuruí, através do pagamento de diárias a vereadores e servidores da Câmara Legislativa, sem comprovação da veracidade e finalidade pública das supostas viagens, visando o ressarcimento do erário público. 3. A pretensão recursal da parte agravante insurge em razão da decisão proferida pelo Juízo a quo, que deferiu medida liminar decretando a indisponibilidade de seus bens, em razão das irregularidades arguidas pelo Órgão Ministerial. 4. O deferimento de medida liminar de bloqueio de bens do agravante, réu do processo, não macula preceitos constitucionais e nem contraria previsão da Lei de Improbidade, posto que o ordenamento pátrio aceita que se conceda, inicialmente e sem oitiva da parte contrária, medidas restritivas de direito, sobretudo nos procedimentos regulados pela lei suso mencionada, visto que neste tipo de procedimento, o periculum in mora milita em favor da sociedade. 5. A indisponibilidade de bens deve ser preservada, uma vez que o artigo 7º da Lei nº 8.429/1992 prevê que a medida é cabível quando o ato de improbidade administrativa causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, devendo recair sobre o necessário que assegure o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, sendo desnecessário o periculum in mora concreto. (Precedentes do STJ) 6. O agravante não trouxe provas ou fatos capazes de desconstituir, nesta fase preliminar, as alegações constantes da inicial, bem como não foi eficiente a demonstrar prejuízo de grave ou difícil reparação a ensejar reforma por este instrumento. 7. Agravo conhecido e improvido. (2018.01886033-67, 189.721, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-11)
(Grifo nosso)

Assim, firmo o entendimento de restar prejudicado o Agravo Regimental de fls. 749-756 (Vol. IV) pela cognição exauriente que ora se profere.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL DE FLS. 749-756 (VOL. IV)
.
QUESTÃO PRELIMINAR: PERDA DE OBJETO

Nos despachos de fls. 789 e 805 (Vol. IV) e nos pareceres de fls. 803-804 e 815-816 exarados pela Procuradoria de Justiça (Vol. IV) fora suscitada a eventual perda superveniente do interesse de agir decorrente do trânsito em julgado do Acórdão n.° 129.429 e da aposentadoria do Juiz Ademar Evangelista, então excepto no julgamento que deu origem às sucessivas Exceções de Suspeição opostas pelo excipiente.

Nesse sentido, importante a primeira Exceção de Suspeição oposta pelo ora excipiente decorre de julgamento proferido perante as Câmaras Cíveis Reunidas em 11 de fevereiro de 2014, sendo o voto condutor de lavra da Desembargadora Diracy Nunes Alves que fora acompanhada, à unanimidade, pelos demais membros daquele Colegiado,
in verbis
:
EMENTA: Exceção de suspeição. SUPOSTA INIMIZADE ENTRE EXCEPIENTE E EXCEPTO E CONLUIO ENTRE O JUIZ E O MEMBRO DO MP. PARCIALIDADE DO JUÍZO ALEGADA. ausência de provas. para que seja reconhecida a parcialidade não basta mera alegação, mas, sim, a existência de elementos palpáveis e fortemente demonstrados, o que não se verifica no caso dos autos. Exceção de suspeição rejeitada. Caracterizada a litigância de má-fé. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, 2014.04482834-27, 129.429, Rel. Diracy Nunes Alves, Órgão Julgador Câmaras Cíveis Reunidas, Julgado em 2014-02-11, Publicado em 2014-02-13)

Ocorre que, o presente feito é oriundo da Exceção de Suspeição n.° 00004967-77.2014.814.0000, sendo, à época de sua oposição Presidente desta Corte a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Biênio 2013-2015), com a ressalva de ser da competência da Presidência desta Corte a relatoria de Exceção de Suspeição em face de Desembargador, agindo, pois, o Desembargador-Relator por delegação.

Somado a isso, verifico que a Exceção de Suspeição n.° 00004967-77.2014.814.0000, não obstante julgada improcedente, pende de julgamento de Agravo em face de Decisão de Negativa de Seguimento a Recurso Especial, conforme consulta ao Sistema LIBRA, razão pela qual remanesce o interesse do excipiente no julgamento do presente feito.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a alegação de Perda de Objeto, devendo, por conseguinte, a Exceção de Suspeição ser apreciada em seu mérito.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Exceção e passo a proferir voto.
MÉRITO

Cinge-se à questão principal à alegação de inaptidão para julgamento da Desembargadora Excepta, a qual nutriria sentimentos de ódio e vingança pelo excipiente por ter sido aluna deste no Curso de Direito, no ano de 1985, culminando com julgamento parcial da Exceção de Suspeição n.° 2014.04482834-27, durante a 5ª Sessão Ordinária das Câmaras Cíveis Reunidas, a qual fora julgada improcedente com a cominação de multa por litigância de má-fé, nos termos do Acórdão n.° 129.429.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das questões suscitadas pelo excipiente:

Prima facie,
ressalvo a inocorrência de quaisquer violações ao Princípio da Ampla Defesa e Contraditório no presente feito, mormente porque oportunizadas ao excipiente manifestações a todos os atos processuais, ressalvando que, em sua Petição Inicial (fls. 05), este faz protesto genérico de prova, juntando, outrossim, documentos (fls. 06-16, Vol. I).

Nesse sentido, importante assentar que o Código de Processo Civil de 1973, assim como a atual legislação processual, não previa rito de dilação probatória à Exceção de Suspeição, sendo dever da parte instruir sua Petição com documentos e indicar, também naquele ato, rol de testemunhas, ato não exercido pelo excipiente, o qual, portanto, se reputa precluso, senão vejamos:

CPC/1973
Art. 312. A parte oferecerá a exceção de impedimento ou de suspeição, especificando o motivo da recusa (arts. 134 e 135). A petição, dirigida ao juiz da causa, poderá ser instruída com documentos em que o excipiente fundar a alegação e conterá o rol de testemunhas.

Assim, voltemo-nos aos dispositivos legais em que se funda a arguição de suspeição em face da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a qual atua por delegação da Presidência em observância aos então vigentes artigos 28 e 167, §1° do Regimento Interno revogado,
in verbis
:
CPC/1973
Art. 135. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz, quando:
I - amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes;
(...)
IV - receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo; aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou subministrar meios para atender às despesas do litígio;
V - interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes.

Da análise dos autos infere-se que a alegação principal de inimizade capital, aconselhamento de parte e interesse no julgamento decorre da seguinte manifestação da Desembargadora Excepta durante o julgamento que resultou no Acórdão n.° 129.429, de relatoria da Desembargadora Diracy Nunes Alves, conforme Notas Taquigráficas juntadas às fls. 775-778 (Vol. IV),
ipsis literis
:
DES.ª CÉLIA:
Peço a palavra.
Quero parabenizar a relatora quando começa o voto fazendo uma digressão sobre a situação real, e faço isso porque tenho conhecimento desses fatos através de inúmeros Agravos de Instrumentos, que julguei. Também recebi, Desembargadora Diracy, em meu gabinete ambas as partes, na época que estava como relatora dos feitos. E me sinto muito à vontade para falar porque na ocasião disse ao excipiente que era muito simples se resolver a questão, bastava ele se submeter ao exame de DNA, e na ocasião verifique toda essa situação e de viagens - sempre são marcadas - de vários subterfúgios sendo colocados no presente feito que se arrasta.
Quero dizer a vossa Excelência, Des. Diracy, que vejo sim. Vossa Excelência entende que esta evidente a litigância de má-fé e quando Vossa Excelência começou a ler o voto, vim para o CPC e vejo, como Vossa Excelência vê e posso identificar o artigo 17, incisos IV e VI, que dizem: (lê).
Vossa Excelência Elenca várias outras exceções, fora os agravos, sempre no sentido de afastar os magistrados desse processo. Os magistrados vão, atuam e vem com exceção, o magistrado fica; depois, o magistrado vai e se afasta do processo, não por ter sido acatada a exceção contra nenhum magistrado mas as medidas protelatórias utilizadas são demais sempre no sentido de afastar o Magistrado. E, ai, começa tudo de novo. Audiências não são realizadas, exame não é realizado e é uma causa simplória, Excelência! É muito simples! Basta o exame e acabou não precisa mais ouvir ninguém, não precisa mais nada.
Então, Desembargadora Diracy, eu comungo inteiramente com o posicionamento de Vossa Excelência, mas vou pela litigância de má-fé. Não podemos aqui ser omissos diante de uma situação dessas. Isso é grave! E o Magistrado fica lá em baixo tentando encerrar o processo e olha o que vem: ¿O Magistrado está apaixonado pela causa¿. E ai de nós que não sejamos apaixonados pela nossa função, pelo nosso mister! Como não ficaria isso? Então, Desembargadora Diracy, sou, sim, pela litigância de má-fé. Vossa Excelência vê ai, faz, inclusive, um desabafo: ¿não posso deixar porque pode haver recurso¿. Quantos outros recursos infundados, Excelência? É muito triste nós vermos que ficamos nas mãos das pessoas, sujeitos a alegações, a imputações inverídicas, sim. Comungo do entendimento de Vossa Excelência e, conhecendo a situação, porque julguei vários Agravos de Instrumentos, verifiquei, mandei organizar os processos ai por conta de Exceção apresentada pelo Magistrado - e acho que o Senhor Secretário aqui da Câmara deve lembrar-se disso, que dei despacho para mandar formalizar devidamente, para que não ficasse tumultuado o processo. Então, comungo plenamente, mas com o adendo de se aplicar, sim, a litigância de má-fé, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil e, pelo menos, por esses incisos devidamente caracterizados, inclusive no voto de vossa Excelência.
Esta é minha manifestação, Excelência.
DES. PRESIDENTE: a eminente Desembargadora Célia Regina levante divergência tão somente em relação à aplicação de litigância de má-fé. Vossa Excelência vislumbra a infringência do artigo 17, incisos IV e VI do Código de Processo Civil. pergunto à eminente relatora se ela vai acompanhar esse entendimento da Desembargadora Célia.
DES. DIRACY: vou acompanhar, sim, porque eu, na verdade, trouxe a matéria para a Câmara decidir, pois é um problema grave. Temos que tomar, sim, uma posição. Inclusive a Desembargadora Célia colocou ai que na conversa que teve com a genitora e o provável genitor expôs a simplicidade: ¿compareça, leve, não precisa ser pela justiça¿. São doze anos! É uma criança que está vivendo essa angústia de rejeição e participando - o pior é isso - ouvindo tudo, vendo tudo, quer dizer, é uma situação que a criança penso até que já é uma situação de risco, porque na verdade o ser humano não é apenas gerar e colocar no mundo! Ela precisa de afeto, de assistência. Inclusive, eu coloquei para o provável genitor que a criança vai até perdoar porque o afeto que ela pode vir a sentir..., mas ele nãos e perdoará jamais ter perdido toda a infância do provável filho.
Vi, domingo, inclusive coloquei pra ele - é uma pessoa de um conhecimento, de uma inteligência que podemos nos referir aqui - no programa do Fantástico um cantor de muita fama, o Aguinaldo Timóteo dizendo que a única coisa que se ele de arrependia de não ter feito na vida era reconhecer a única filha biológica antes de ela morrer. Ela morreu aos oito anos de leucemia e ele disse que se arrepende de não ter conhecido a filha e é uma coisa que não vai se perdoar jamais! Então vou acompanhar a Desembargadora Célia porque trouxe para a Câmara exatamente para ouvir de vocês também essa percepção que tive ao analisar os autos.
DES. PRESIDENTE: em sendo assim, Vossa Excelência, acompanha na íntegra o parecer do Ministério Público, que foi pela aplicação do instituto da litigância de má-fé.
DES. CÉLIA:
Litigância de má-fé de 1%, não é Desembargadora?
DES. DIRACY: 1%
DES. PRESIDENTE: em sendo assim Vossa Excelência acompanha na íntegra o parecer do Ministério Público, que foi também pela aplicação do instituto da litigância de má-fé.
(Grifos nossos)

Como se infere das Notas Taquigráficas acima transcritas, a Desembargadora Excepta ateve-se às provas dos autos e, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, propôs a aplicação de multa por litigância de má-fé, sendo acompanhada pela Desembargadora Relatora e pelos demais julgadores presentes no julgamento - diga-se colegiado - os Desembargadores Ricardo Ferreira Nunes, Marneide Trindade Merabet, Gleide Pereira de Moura, José Maria Teixeira do Rosário, Helena Percila de Azevedo Dorneles, Roberto Gonçalves de Moura, Maria Filomena de Almeida Buarque e Elena Farag, sendo o julgamento unânime.

Como se vê, em momento algum, a Excepta tece considerações tendenciosas ou imparciais acerca do Excipiente, limitando-se a manifestar-se dentro de sua atuação jurisdicional, emitindo pronunciamento técnico à luz da questão em julgamento, ou seja: em exercício regular de direito inerente ao cargo.

À propósito, Moacyr Amaral Santos (in SANTOS, Moacir Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 2º Volume. Editora Saraiva: São Paulo, 1977, 3ª Edição, p. 170.), citando Pontes de Miranda, leciona que ¿
quem está sob suspeição está em situação de dúvida quanto ao seu bom procedimento
. Quem está impedido está fora de dúvida, pela enorme probabilidade de ter influência maléfica para a sua função¿ (sem destaque no original), sendo, outrossim, importante a lição de Rafaela Alvim e Felipe Moreira (
in
Blog - CPCNOVO, Instituto de Direito Contemporâneo,
Suspeição do Juiz no Novo CPC,
publicado em 25/05/2017)
:
¿Embora as causas de suspeição carreguem sempre certa dose de subjetividade (daí porque a alegação deve vir acompanhada de provas da parcialidade do julgador),
não se deve confundi-las com meras irresignações acerca de decisões judiciais técnica e regularmente prolatadas, ainda que reiteradas.

Nesse sentido, é claro o Enunciado nº 88 da Súmula do TJ/SP: ¿
Reiteradas decisões contrárias aos interesses do excipiente, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não tornam o juiz excepto suspeito para o julgamento da causa
¿.
(Grifo nosso)

Com efeito, de fato, no caso, não restam demonstradas as hipóteses do art. 135, I, IV, e V do Código de Processo Civil de 1973, sequer indiciariamente, observando que, no âmbito do e. STJ, já ficou decidido que ¿o interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes pressupõe indicação precisa, acompanhada de prova concreta, da vantagem material ou moral do julgador, conforme as hipóteses de suspeição elencadas no art. 135 do CPC¿ (AgRg na ExSusp .103/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 14/03/2011, DJe 18/03/2011).

No mesmo sentido, vejamos os seguintes julgados:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AUSENTE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 135 DO CPC. REJEIÇÃO. A alegação de "prejulgamento" pelo Juiz, em razão do conteúdo das decisões que lhe foram contrárias ou mesmo quanto ao acerto ou equívoco processual, não se enquadra em nenhuma das hipóteses caracterizadoras de parcialidade. Consoante orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
"o interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes pressupõe indicação precisa, acompanhada de prova concreta, da vantagem material ou moral do julgador, conforme as hipóteses de suspeição elencadas no art. 135 do CPC". Situação não demonstrada.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA. (Exceção de suspeição Nº 70063959969, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 10/03/2016).
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CPC, ARTS. 135 e 314.
Fato narrado pela excipiente que não sinaliza a suspeição do excepto.
Não-enquadramento nas hipóteses de suspeição previstas em lei (CPC, art. 135). Caso concreto que não possibilita sustentar a parcialidade do juízo simplesmente em face do livre exercício de argumentação, que, em absoluto, pode significar ofensa à parte. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO SUSPEIÇAO REJEITADA EM CARÁTER LIMINAR. (Exceção de Suspeição Nº 70028393072, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Julgado em 09/02/2009).
(Grifos nossos)

Especificamente acerca das alegações de inimizade e de aconselhamento, igualmente, não encontram qualquer ratificação do acervo probatório, mormente porque a Excepta não agiu de forma desigual entre as partes, recebendo ambas em seu Gabinete, fato que não fora refutado pelo excipiente, de modo que, as alegações da excipiente são insuficientes para o reconhecimento da exceção de suspeição por parcialidade no caso vertente.
DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Como é cediço, a litigância de má-fé decorre de comportamento da parte, podendo ser arbitrada de ofício ou a requerimento,
in verbis
:
CPC 1973
Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que:
(Redação dada pela Lei nº 6.771, de 27.3.1980)
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
(Redação dada pela Lei nº 6.771, de 27.3.1980)
II - alterar a verdade dos fatos;
(Redação dada pela Lei nº 6.771, de 27.3.1980)
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
(Redação dada pela Lei nº 6.771, de 27.3.1980)
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
(Redação dada pela Lei nº 6.771, de 27.3.1980)
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
(Redação dada pela Lei nº 6.771, de 27.3.1980)
Vl - provocar incidentes manifestamente infundados.
(Redação dada pela Lei nº 6.771, de 27.3.1980)
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
(Incluído pela Lei nº 9.668, de 23.6.1998)
CPC 2015
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

In casu
, não obstante a arguição de litigância de má-fé por terceiro interessado, firmo o entendimento de que a referida penalidade deve ser fixada
ex officio
, sendo, outrossim, oportunizada a manifestação do excipiente acerca dessa alegação, que não foi capaz de refutar a configuração da conduta de resistência injustificada ao andamento do processo (inciso IV), e ratificada pela Procuradoria de Justiça que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, identificou a ausência do exercício regular do direito processual,
in verbis
:
Inobstante a exceção de suspeição, ora em exame, é manifestamente improcedente, configurando até, ao meu ver, litigância de má-fé e abuso do direito de defesa com nítido e indisfarçável intuito protelatório, sem que isso caracterize ameaça ou intimidação ao excipiente.
O excipiente alegou suspeição da eminente Desembargadora, porém não trouxe provas para demonstrar o enquadramento legal, não podendo valer-se da arguição para respaldar seu inconformismo com o provimento jurisdicional.
(fls. 816, Vol. IV)

E, assim, considerando que a presente Exceção de Suspeição não apresenta valor atribuído à causa, fixo a multa por litigância de má-fé do excipiente em 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido atribuído à causa da Investigação de Paternidade n.° 0019778-73.2004.814.0301, a ação geratriz do presente feito, à mingua da demonstração de ato indenizável ou de outras despesas, consoante o art. 81 do Código de Processo Civil,
in verbis
:
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO OPOSTA EM FACE DA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, além de aplicar multa ao excipiente por litigância de má-fé, no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido atribuído ao Processo n.° 0019778-73.2004.814.0301
.

É como voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora